Tribunal: STF
Processo: Rcl 68547
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE VAGA EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TURNO INTEGRAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.008.166, PARADIGMA DO TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A C S, representada por L S C, em 27.5.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo de Direito da Primeira Vara do Juizado da Infância e Juventude da comarca de Porto Alegre/RS no Processo n. 5086608-14.2024.8.21.0001, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.008.166, paradigma do Tema 548 da repercussão geral:



    “Trata-se de ‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, FORNECIMENTO IMEDIATO DE VAGA EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TURNO INTEGRAL’ para fornecimento de vaga em instituição de educação infantil.



    Ocorre que, em 21/11/2018, foi prolatada sentença na Ação Civil Pública n.º 001/5.18.0006383-0, que examinou a questão de vagas em creches no âmbito do Município de Porto Alegre, constando o seguinte dispositivo: 



    ‘Ante o exposto, estendo a antecipação de tutela (fl. 124v.) para todas as ações que ingressarem a partir desta data por intermédio da Defensoria Pública ou de Advogados, mediante comprovação dos requisitos em habilitação individual, e julgo parcialmente procedente a presente ação civil pública para condenar o Município demandado a fornecer vaga gratuita, na rede pública ou conveniada, ou, quando inviáveis estas duas opções, na rede particular, às crianças residentes em Porto Alegre com até 5 anos de idade (creche ou pré-escola, de acordo com a faixa etária), que comprovarem ter realizado prévio requerimento na SMED sem vaga ou resposta, e houver demonstração de efetiva dificuldade financeira da família, mediante comprovação em habilitação judicial individual e apartada, na qual deverão ser observados os requisitos transcritos na fundamentação da presente decisão. A instituição de ensino infantil deverá ser próxima da residência da criança ou do local de trabalho dos pais, ou ser fornecido transporte. O turno será integral quando assim for postulado na habilitação e houver comprovação de trabalho de ambos os genitores durante em dois turnos, valendo também o estudo ou o estágio, e para as hipóteses onde ficar demonstrada situação de vulnerabilidade social. Nas demais situações, o turno será único ou, quando viável, intermediário. Assinalo que fica assegurada a análise individual em cada caso concreto e que eventual dificuldade em algum dos requisitos acima referidos poderá ser descrita e examinada na respectiva habilitação.’



    Os efeitos da sentença da Ação Civil Pública sobre os novos processos também foram objeto de análise já realizada naquele feito coletivo, inclusive com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    ‘9. Efeitos da Ação Civil Pública A Ação Civil Pública gera efeitos para todos (‘erga omnes’), a partir do trânsito em julgado, conforme previsão da Lei n.º 7.347/85 (“Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova’ - Redação dada pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997). Há divergência, porém, no destino a ser dado às ações individuais antes do trânsito em julgado da sentença da ação coletiva. Na atual sociedade, onde uma situação fática acaba podendo atingir inúmeras pessoas (ex.: direitos do consumidor, discussões sobre incidências tributárias e tantos outros), gerando demandas de massa, a forma coletiva prevista no art. 139, X, do CPC parece ser a mais indicada para resolução idêntica a todos, atingindo a isonomia, com economia de custo processual. Para tanto, porém, é conveniente e justo que a decisão realmente atinja a todos que estiverem em situação idêntica, respeitadas as peculiaridades individuais e resguardada a viabilidade de análise de questões eventualmente não debatidas na ação civil pública. Todavia, diante da existência de divergência sobre o tema, a liminar ficou restrita aos casos ajuizados pela autora da ação, ou seja, à Defensoria Pública. Desde aquele momento, porém, ficou expresso que a ampliação seria examinada em sentença (fl. 108v., último parágrafo), o que deve ser realizado. Consequentemente, as habilitações poderão ser ajuizadas pela Defensoria Pública ou por Advogado particular, não sendo caso de estender a possibilidade ao Conselho Tutelar, o qual não possui capacidade postulatória para representar a parte em juízo. Nesse momento, então, deve-se realizar a condenação definitiva, a qual abrangerá todos aqueles que tiverem efetiva dificuldade financeira, até porque é exatamente um dos intuitos da coletivização: uniformização e isonomia da matéria de direito coletiva, resguardada a análise de cada caso individual mediante habilitação. Eventuais ações individuais ajuizadas após a prolação da presente sentença, portanto, poderão ser convertidas em habilitação, se a parte assim desejar, ou ficarão suspensas até o trânsito em julgado desta Ação Civil Pública, podendo a parte ajuizar a habilitação apartada. Essa solução já foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça nas ações relativas a planos econômicos: RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1º, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2º e 6º do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3.- Recurso Especial improvido’ (REsp 1110549/RS RECURSO ESPECIAL 2009/0007009-2, 2ª Seção, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 28/10/2009). Não há razão para prosseguir com as ações individuais, o que iria de encontro ao próprio objetivo da ação coletiva, gerando maior demora processual e enorme custo, salvo se houver alguma questão efetivamente nova, não abrangida pela presente demanda. 



    Neste sentido também é a jusrisprudência do Tribunal de Justiça do RS (...)



    Assim, conforme já decidido, a parte autora poderá optar pela conversão da presente ação em HABILITAÇÃO de sentença, pois o direito já foi reconhecido naquela demanda e concedida antecipação de tutela, devendo ser aplicado de forma isonômica a todos. Alternativamente, poderá ingressar com habilitação em apartado, ficando suspensa a presente demanda até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública. 



    Por fim, para fins de habilitação, em suma, estes são os requisitos exigidos em sentença, os quais devem ser comprovados pela parte autora:



    1. Requerimento administrativo de vaga (inscrição na SMED); 



    2. Hipossuficiência econômica dos genitores (comprovante de rendimentos de ambos os genitores, quando houver vínculo formal. Ou declarações, na hipótese de não terem carteira assinada. E informação sobre pensão alimentícia quando não residem juntos); 



    3. Informação sobre a condição financeira/profissão dos avós;



      4. Comprovante do horário de trabalho, estudo ou estágio de ambos os genitores, de forma documental (ex.: cópia do contrato de trabalho, declarações de testemunhas). Ou comprovante de indicativos de vulnerabilidade social; 



    5. Declaração esclarecendo se a criança já frequenta creche quando do ajuizamento da ação; 



    6. Comprovante de residência; 



    7. Três orçamentos de creches cadastradas na SMED e que atendam aos parâmetros de distância estabelecidos jurisprudencialmente pelo Tribunal de Justiça (2km de distância em relação à residência da parte autora ou ao local de trabalho dos genitores).



    Em suma, o direito que a parte busca já está reconhecido na Ação Civil Pública, com sentença e antecipação de tutela (embora sem trânsito em julgado), não havendo motivo para tramitação de nova fase de conhecimento.



    Assim, fica suspenso o presente processo. A parte autora deverá informar, em 15 dias, se pretende converter a demanda em habilitação, complementando os documentos e as informações no mesmo prazo. Ou, se preferir, poderá ajuizar habilitação.



    Intimo a parte autora, sendo que o procurador poderá solicitar cópia integral da sentença da Ação Civil Pública com cartório do 1º JIJ, através do e-mail (...), se assim desejar” (doc. 5).



    Contra esse acórdão a reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    2. A reclamante alega que “ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em 16 de abril de 2024, para o fornecimento imediato de vaga em escola de educação infantil em turno integral. Em decisão do juízo a quo, indeferiu a liminar, argumentando que em 21/11/2018 foi prolatada sentença na Ação Civil Pública nº 001/5.18.0006383-0, que examinou a questão de vagas em creches no âmbito do Município de Porto Alegre, sugerindo a habilitação da demanda individual à Ação Civil Pública, bem como determinando a suspensão do feito” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “ignorando o disposto no Tema 548 do STF, o juízo de Porto Alegre proferiu decisão, segundo a qual caberia aos Reclamantes habilitarem-se na Ação Civil Pública nº 001/5.18.0006383-0, suspendendo a ação de conhecimento por entender que não há motivos para nova ação de conhecimento individual, ceifando, portanto, a garantia da vaga em escola de educação infantil à reclamante” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que, “no que diz respeito ao tema em questão, o STF decidiu que a garantia de vagas em creches ou educação infantil é dever do Poder Público, que deverá dar efetividade integral aos direitos constitucionais. Ademais, tal ação poderá ser exigida individualmente, o Tema assegurou que as normas constitucionais são dever do Poder Público que devem dar eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata às demandas” (fl. 6, doc. 1).



    Requer “tutela de urgência para suspender a decisão impugnada, nos termos do art. 989, II, CPC” (fl. 7, doc. 1).



    Pede “seja cassada referida decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante no Tema 548 do STF, determinando ao juízo a quo o recebimento da inicial com o devido prosseguimento do feito, na forma do art. 992 do CPC” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer que o direito ao fornecimento de vaga em escola de educação infantil em turno integral já tinha sido assegurado em outra ação, não havendo motivo para tramitar outro processo sobre a mesma questão, o juízo de Direito da Primeira Vara do Juizado da Infância e Juventude da comarca de Porto Alegre/RS teria descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.008.166, paradigma do Tema 548 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie vertente, o juízo de Direito da Primeira Vara do Juizado da Infância e Juventude da comarca de Porto Alegre/RS reconheceu que “o direito que a parte busca já está reconhecido na Ação Civil Pública, com sentença e antecipação de tutela (embora sem trânsito em julgado), não havendo motivo para tramitação de nova fase de conhecimento. Assim, fica suspenso o presente processo” (fl. 4, doc. 5). Não houve, assim, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora